Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702467-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIKA PRISCILA ALVES BORGES AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erika Priscila Alves Borges contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0703899-19.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 68246673). Todavia, as partes celebraram um acordo extrajudicial, que foi homologado por sentença (Id. 230671395 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora